Tribunal: TJSP
Processo: 2220134-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão interlocutória que concedeu em parte o efeito ativo em agravo de instrumento – Insurgência da agravada – Alegação de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar – Decisão que analisa adequada e detidamente os requisitos da liminar – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.